Tribunal: TJMT
Processo: 0116671-07.2015.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
EMBARGADO:
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S. A.
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMERCIO, REPRESENTADA POR SEU SÍNDICO EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR
REFORPAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RODRIGO PAULO CORREA
OLVEPAR S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Número do Protocolo: 116671/2015
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – OMISSÃO – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar-se em omissão quanto a ausência de certidão de intimação para propositura do Agravo de Instrumento, haja vista ter sido a matéria amplamente debatida no julgamento do Agravo de Instrumento e ratificada em sede de Embargos de Declaração.
É de se reconhecer a omissão quanto a não manifestação da ausência de procuração alegada nos autos, passando a seu enfrentamento.
Injusto se faz a juntada de procuração da parte Agravada – Massa Falida de Olvepar quando o seu Síndico desempenha o também o múnus de advogado da falida, inexistindo, portanto, a juntada aos autos de procuração.
De acordo com a premissa jurídica francesa do pas de nullité sans grieff, o reconhecimento de nulidade pressupõe a existência de um prejuízo jurídico a quem a suscita.

EMBARGANTE:
STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
EMBARGADO:
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S. A.
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMERCIO, REPRESENTADA POR SEU SÍNDICO EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR
REFORPAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RODRIGO PAULO CORREA
OLVEPAR S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Strada Incorporadora e Construtora Ltda. (fls. 1022 a 1031), objetivando sanar omissão e contradição, em tese, existente no acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento n. 128.889/2014, no qual a Embargante figurou como Agravada.
O presente recurso foi, incialmente, julgado por esta Segunda Câmara, sendo, na oportunidade, rejeitado à unanimidade;
Todavia, contra referido acórdão, a parte Embargante manejou o Recurso Especial, ao qual analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu pelo provimento do recurso para o fim de que sejam supridas as seguintes indicações de omissões:
I – Ausência da juntada de certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso;
II – Procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado.
Concluiu o Superior Tribunal de Justiça que os temas supramencionados são relevantes para o deslinde da controvérsia, restando prejudicadas as demais questões apresentadas nos Recursos Especiais.
A Embargada - REFORPAN - Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., apresentou contrarrazões às fls. 1.101 a 1.112, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento dos Embargos opostos.
A Embargada - Massa Falida de Olvepar S. A. Indústria e Comércio, apresentou contrarrazões às fls. 1136 e 1137, nas quais, em síntese, pugna pelo provimento dos Embargos opostos.
Também vieram aos autos as contrarrazões do Embargado - Rodrigo Paulo Correa - fls. 1.114 a 1.127/TJ, nas quais, em síntese, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 128.889/2014 deu parcial provimento ao recurso, contrário aos interesses da ora Embargante/Agravada.
Conforme verifica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora Embargante para o fim de que sejam supridas as seguintes omissões:
I – Ausência da juntada de certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso;
II – Procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado.
Feitas essas digressões, passo a análise individualizada dos pontos delimitados pelo STJ.
I – Da Ausência da juntada de certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso;
No que concerne a ausência de juntada da certidão de intimação da decisão agravada e/ou documento hábil que comprove a tempestividade do recurso, mais precisamente quando do julgamento do Agravo de Instrumento, em sede de preliminar suscitada pela parte ora Embargante, restou amplamente debatido pela Câmara julgadora, e exteriorizado no acórdão de fls. 975 a 987-verso), verbis:

“V O T O PRELIMINAR - DA REGULARIDADE FORMAL.
Pugnam ainda a falida - Olvepar S. A. e a Agravada - Strada Incorporadora Ltda., pelo reconhecimento da preliminar de irregularidade formal, haja vista a ausência de juntada de certidão de intimação.
Todavia, a preliminar deve ser rejeitada, senão vejamos:
Quando da interposição do Recurso, a Agravante fez questão de frisar que as decisões recorridas ainda não haviam sido publicadas, e em razão disso, não teria ocorrido início do prazo para recorrer.
Justificou ainda a Agravante que os documentos referentes a informações processuais somente puderam ser extraídos através do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Em razão disso, e diante da impossibilidade de se obter a certidão de publicação e respectiva intimação das decisões, fora proposto o Recurso, a fim, inclusive, de se apurar eventuais nulidades que estariam sendo praticadas durante a tramitação do processo, até mesmo porque a principal argumentação da Recorrente é justamente a ausência de publicidade dos atos processuais que vem sendo praticados perante Juízo a quo, e que estariam por causar graves prejuízos aos credores da Massa Falida.
Dessa forma, deve ser mitigada a apresentação da certidão de intimação, haja vista a ausência de publicação dos atos que se recorre, evitando-se, com isso, a violação aos direitos dos Credores falimentares.
Outrossim, registro que caberia às Agravadas a comprovação de ciência inequívoca da Agravante em data que obstasse a interposição do Recurso, o que não ocorreu em caso.
Forte nessas razões, REJEITO a preliminar arguida.” (fl. 978)

Ainda sobre a regularidade formal para a propositura do Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, ausência de certidão de intimação da decisão agravada, a parte Embargante, não satisfeita com o julgamento do recurso, opôs Embargos de Declaração, no qual, novamente, indicava a propalada suposta omissão.
Analisando o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, (fls. 1152 a 1155-verso), assim restou fundamentado sobre aludido ponto, verbis:
“Conforme relatado, o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 128.889/2014 deu parcial provimento ao recurso, contrário aos interesses da ora Embargante/Agravada.
Alega a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão vastamente elencada em sua peça recursal.
Aduz, em síntese, que esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto ao suposto equívoco na análise do juízo de admissibilidade do recurso, haja vista a ausência de peça obrigatória tais como: i) certidão de intimação; ii) confusão na indicação do Síndico da Massa Falida; iii) procuração da agravada.
Todavia, verifica-se do acórdão recorrido que aludidos pontos foram exaustivamente debatidos quando da apreciação das preliminares levantadas nos autos, tendo aludidos pontos sido rechaçados pelo Colegiado.
Afirma ainda contradição no voto recorrido quanto a compelir a Agravada/Embargante o ônus de comprovar que a Agravante/Embaragada não teve acesso aos autos, razão pela qual deixou de juntar a certidão de intimação.
Quanto a esse ponto, restou verificado na análise do recurso, que os credores, dentre eles a Agravante/Embargada, vinham sendo impedida de ter acesso ao processo principal, isso porquê os autos sempre estavam conclusos para o Magistrado Singular.”
Ainda não satisfeito com a análise, a parte Embargante opôs novos Embargos de Declaração n. 182.911/2015, alegando mais uma vez propalada omissão, contudo, naquela oportunidade restou igualmente demonstrado no acórdão constante das fls. 1202 a 1205, o equívoco da alegação.
Portanto, folheando atentamente o caderno processual, equivocado se faz qualquer alegação acerca da temática em discussão, ou seja, ausência de juntada da certidão de intimação e/ou outro documento que possa aferir a tempestividade do recurso, razão pela qual deve ser afastada a propalada omissão arguida na insurgência suscitada pela parte Embargante.

II – Da Ausência de Procuração outorgada pela Agravada ao seu advogado.
Por fim, alega a parte Embargante omissão no acórdão acerca da ausência da juntada de procuração da parte Agravada – Massa Falida da Olvepar S. A, outorgada a seu advogado.
Todavia, com razão a parte Embargante quanto a alegação da aludida omissão no acórdão recorrido, razão pela qual passo a análise da matéria.
Segundo o entendimento da parte Embargante, o Agravo de Instrumento não foi instruído com a procuração da parte Agravada – Massa Falida de Olverpar S. A., o que por via de consequência, acarretaria em irregularidade formal e no não conhecimento do recurso de agravo de instrumento proposto.
Pois bem,
Analisando detidamente o caderno processual tem-se da petição inicial que instrui o presente recurso, que a parte Agravante trouxe aos autos a relação dos advogados das partes Agravadas (fls. 37 a 43), dentre elas, da Massa Falida de Olvepar S. A. Indústria e Comércio (fl. 37), ocasião aquela em que se apresentava como Síndico/Advogado o Sr. Edson Teles Figueiredo Júnior (OAB/MT-8.896).
Todavia, não se pode deixar de considerar que o Sr. Edson Teles Figueiredo Júnior, naquela oportunidade, atuava em dupla função, qual seja, Síndico da Massa Falida e ao mesmo tempo como advogado da empresa falida.
Para isso, não precisa o Sr. Edson, outorgar procuração para atuar em nome da Massa Falida, razão pela qual inexistiu e inexiste qualquer procuração que o habilitasse como advogado, pois atuava o Sr. Edson, na cumulação da dupla função, procedendo ao acompanhamento do desenvolvimento, apuração e liquidação dos bens e interesses da Massa Falida, bem como procedendo a defesa técnica e jurídica da empresa, tanto que assinava as defesas procedidas nos autos e fora dele, não só como Síndico, mas também como advogado.
Sobre referida matéria em discussão, tive a cautela de folhear minunciosamente os mais de 8 (oito) volumes do caderno processual e não surpresa existe mais de uma dezena de petições redigidas pelo Sr. Edson, no qual responde, solicita, defende os interesses da Massa Falida como Síndico, bem como Advogado da falida.
Senão vejamos algumas das petições acostada no caderno processual: fls 157/160; fls 174/176; fls. 203/205; fls 264/268; fls 330/331; fls 581/586; fls 658/661; fls 811/816; fls 821/823; fls 858/859.
Constata-se ainda dos petitórios supramencionados, que o Sr. Edson sempre atuou na defesa dos interesses da Massa Falida na qualidade de Síndico e de Advogado da falida, razão pela qual não se tem notícias de eventual juntada de procuração do Advogado da Massa Falida no presente recurso, haja vista que nunca existiu, tanto assim o é, que a parte Embargante/Agravada, comprova aos autos recursais a juntada do referido instrumento procuratório.
Para corroborar ainda com essa conclusão, tem-se que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado no dia 24/09/2014, tendo sido levado a conclusão logo em seguida, oportunidade em que o Relator em substituição – Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu a decisão no dia 29/09/2014, deferindo efeito suspensivo ao recurso.
Deferida a liminar, a primeira parte que veio aos autos foi a Massa Falida, pugnando pela revogação da liminar (fls. 306/313). Observa-se que naquele momento e apenas naquela oportunidade, foi quando o Síndico – Sr. Edson, outorgou expressamente uma procuração ao escritório – Dias Lessa Advogados (fl. 314), para defesa dos interesses neste recurso.
Portanto, até então inexistia qualquer procuração nos autos principais, na qual o Sindico da Massa Falida (Sr. Edson) teria eventualmente contratado qualquer advogado para o acompanhamento do processo falimentar, isso porque como alhures mencionados, o mesmo atuava na dupla função de Síndico e Advogado da Massa Falida.
Em razão disso, limitou a parte Agravante a indicar a pessoa do Síndico e Advogado da Massa Falida, sem poder para tanto, proceder a juntada da procuração, haja vista não constar do processo principal.
A partir de então, todos os Agravados passaram a apresentar suas contrarrazões, nas quais traziam, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de procuração outorgada pela Massa Falida a seu advogado.
Sobre as alegações deduzidas em preliminar, curioso se faz é que todos alegam a ausência de juntada da procuração da Massa Falida a seu Advogado, mas por outro lado, nenhuma das partes Agravadas teve a cautela de comprovar nesses autos recursais a existência de eventual procuração outorgado pela Massa Falida, por meio de seu Síndico (Sr. Edson) a qualquer outro Advogado, bem como sequer carrearam a esses autos a existência da aludida outorga de procuração pela Massa Falida.
Verifica-se que, assim não procederam, pois aludida outorga de procuração inexistia nos autos principais, haja vista que como alhures mencionado, o Sr. Edson atuava não só como Síndico, mas também como Advogado da Massa Falida.
Assim, não se tem dúvidas que a parte Agravante não pode ser penalizada pela ausência de procuração outorgada pela Massa Falida a seu Advogado, pois naquela oportunidade inexistia aludida contratação de profissional para atuar em nome da falida, pois o Síndico atuava na dupla função, cumulando com o encargo de Advogado.
É certo ainda que, preteritamente, referida prática de cumulação de função era comum, até porque os Juízes das Varas de Falência e Concordata (hoje Recuperação Judicial) priorizavam a nomeação de Síndico que atuava na área jurídica.
Dentro dessa linha de raciocínio, tenho que a regra de juntada de procuração da Agravada Massa Falida, deve ser relativizada, em razão de sua inexistência perante aos autos principais, conforme amplamente esplanada em linhas anteriores.
Outrossim, não se pode deixar de considerar o entendimento de que não basta a simples informação da parte Agravada para o não conhecimento da demanda, e sim a comprovação de prejuízo pela ausência da juntada da procuração, situação esse que inexistiu no presente caso, até mesmo porque como supramencionado, a própria Massa Falida foi a primeira a comparecer nesses autos recursais, postulando pela revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso.
Assim, tem-se que a nulidade por eventual ausência de juntada de procuração depende de demonstração do efetivo prejuízo, o que inexistiu no caso em apreço.
Não se pode deixar de considerar ainda, as questões meritórias que restaram amplamente debatidas por esta Colenda Câmara quando do julgamento do meritório do recurso, matérias essas que trazidas a esta Corte de Justiça em sede recursal para que fossem retificadas as decisões equivocadamente determinadas pelo Juízo Singular.
In casu, embora não tenha sido efetuada a comprovação de interposição Recursal, todavia, amplamente justificada a não apresentação da procuração que inexistia nos autos principais, a Agravada não logrou em apontar quais prejuízos concretos, e não meramente hipotéticos ou potenciais, dessa possível nulidade, a não ser a formalidade genérica em si, destoando do entendimento processualístico nacional, que vem primando pela economia processual em dissonância ao culto cego à formalidade procedimental.
Segundo lição de CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, deve-se:
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo” (in O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO).
Assim, de acordo com a premissa inspirada na construção jurídica francesa do pas de nullité sans grieff, o reconhecimento de nulidade pressupõe a existência de um prejuízo jurídico a quem a suscita.
Consequentemente, se a finalidade do ato foi atingida, posto que foram retificadas as decisões determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual, não vislumbro o porquê de obstar o seguimento do Recurso pelo seu não-conhecimento.

Nesse sentido decisão proferida por esta Câmara:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINARES: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CÓPIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E NULIDADE POR DECISÃO ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTEDIMENTO DO STJ – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL - ARTIGO 932, INCISOS IV E V, DO CPC/15 E SÚMULA Nº 568/STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não há qualquer prejuízo à análise do recurso.
Ainda que o pedido contido nas razões do agravo de instrumento seja genericamente de penhora integral do imóvel matriculado sob nº 1.032, verifica-se que a ora decisão recorrida apenas considerou a finalidade mista do referido imóvel e deferiu a penhora parcial deste imóvel, não havendo que se considerar decisão ultra petita.
Evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, consoante determina a regra do §1º do art. 1.021, do Código de Processo Civil/15, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do agravo.
Não há falar-se que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, se restou comprovado que se encontra totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15, bem como na Súmula 568 do STJ.- (N.U 1005177-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).”

Diante dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para o fim de acolher a alegada omissão, apenas quanto a ausência de procuração outorgada pela Massa Falida de Olverpar S. A., mantendo o julgamento recorrido em seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA